Tribunal: TJSP
Processo: 0007784-19.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Estelionatos continuados – Conversão do feito em diligência para intimação de uma das vítimas sobre interesse em representar contra a ré – Condição de procedibilidade do parágrafo 5o do art. 171 do CP, introduzido pela Lei 13.964/19 – Norma de direito material e mais benéfica à acusada – Retroatividade obrigatória, nos termos do art. 5o, XL, da CF – Inaplicabilidade em relação a um dos

Ementa:
Estelionatos continuados – Conversão do feito em diligência para intimação de uma das vítimas sobre interesse em representar contra a ré – Condição de procedibilidade do parágrafo 5o do art. 171 do CP, introduzido pela Lei 13.964/19 – Norma de direito material e mais benéfica à acusada – Retroatividade obrigatória, nos termos do art. 5o, XL, da CF – Inaplicabilidade em relação a um dos crimes, com sujeitos passivos diferentes no tocante ao logro e ao prejuízo – Enganada pessoa maior de 70 anos, circunstância que dispensa a representação - Formalizado ou não o ato, retorno dos autos para julgamento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000448449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007784-19.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ESTEFANIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de ofício, converteram o
feito em diligência a fim de que se intime a vítima José Antônio Matias para
manifestação, no prazo legal, sob pena de decadência, sobre interesse ou não no
processo contra Estefânia Aparecida da Silva Oliveira. Se oferecida a representação
ou superado o respectivo prazo, retornem os autos para julgamento do recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de junho de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007784-19.2018.8.26.0577 -Voto no 41.022
2
APELAÇÃO No 0007784-19.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 41.022
Estelionatos continuados Conversão do feito em diligência para
intimação de uma das vítimas sobre interesse em representar
contra a ré Condição de procedibilidade do parágrafo 5o do art.
171 do CP, introduzido pela Lei 13.964/19 Norma de direito
material e mais benéfica à acusada Retroatividade obrigatória,
nos termos do art. 5o, XL, da CF Inaplicabilidade em relação a
um dos crimes, com sujeitos passivos diferentes no tocante ao
logro e ao prejuízo
Enganada pessoa maior de 70 anos,
circunstância que dispensa a representação - Formalizado ou não o
ato, retorno dos autos para julgamento do apelo.
Estefânia Aparecida da Silva Oliveira foi condenada pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos a 02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e multa
de 10 (dez) diárias, no piso, como incursa no art. 171, § 4o, por duas vezes, na
forma do art. 71, “caput”, ambos do Código Penal.
Irresignada, postula a absolvição, sustentando insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pede a fixação do equipamento aberto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 186/188), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
De rigor a conversão do julgamento em diligência para que José
Antônio Matias se manifeste quanto ao interesse em ver a ré processada
criminalmente.
Introduzido pela Lei 13.964/19, prevê o parágrafo 5o do art. 171

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007784-19.2018.8.26.0577 -Voto no 41.022
3
do CP que, salvo nas hipóteses indicadas nos respectivos incisos, entre as quais
a vítima ser maior de 70 anos, a persecução penal por estelionato depende de
representação. No caso de José Antônio, com 65 anos à época dos fatos, não
configurada qualquer das exceções previstas.
Note-se que, estipulando nova condição de procedibilidade, cujo
descumprimento acarreta a decadência, a inovação possui natureza de direito
material e beneficia a acusada. Logo, deve retroagir, consoante o art. 5o, XL, da
Constituição Federal.
Importante também ressaltar que a suspensão da Lei 13.964/19,
determinada cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade no 6.298, não
atinge a referida alteração no Código Penal.
Desnecessária a providência, todavia, no que toca ao segundo
crime.
Como se sabe, no estelionato, o engodo e o prejuízo nem
sempre são sofridos pela mesma pessoa, podendo o crime ter dois sujeitos
passivos. E foi o que se verificou no caso, em que enganada maior de 70 anos,
circunstância que dispensa a representação, nos termos do art. 171, § 5o, IV, do
CP.
Pois bem, formalizada a representação de José Antônio no lapso
legal de seis meses ou, após, declarada extinta a punibilidade da ré, pela
decadência, no que tange ao delito contra tal ofendido, por não ter sido
encontrado ou não haver representado no prazo, deverá o Juiz de origem remeter
os autos ao Tribunal para julgamento do recurso.
Frente ao exposto, de ofício, converte-se o feito em diligência a
fim de que se intime a vítima José Antônio Matias para manifestação, no prazo
legal, sob pena de decadência, sobre interesse ou não no processo contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007784-19.2018.8.26.0577 -Voto no 41.022
4
Estefânia Aparecida da Silva Oliveira. Se oferecida a representação ou superado
o respectivo prazo, retornem os autos para julgamento do recurso.
VICO MAÑAS
Relator